Tribunal: TJDFT
Processo: 0751809-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751809-21.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SARKIS ANTONIO FILHO, FABIO PIRES FIALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação de repetição de indébito, indeferiu o pedido de incidência de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, bem como indeferiu o pedido de levantamento dos valores dispensada a caução. A análise dos autos principais revela que o pedido formulado ao Juízo de Primeiro Grau diz respeito apenas ao pedido de levantamento da parcela relativa aos honorários sucumbenciais (ID 77984752 do processo principal). Por sua vez, no presente recurso, os agravantes fizeram pedido de levantamento de toda a quantia depositada. Intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso no tocante ao pedido de liberação de toda a quantia depositada, por se tratar de matéria que não foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator